Tribunal: TJDFT
Processo: 0011892-95.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade dos crimes e a autoria imputada aos corréus, a condenação deve ser integralmente mantida. 1. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como na espécie.
2. Inviável a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de corrupção de menores seja absorvido pelo crime de roubo. O primeiro não foi o meio necessário ou fase de execução do segundo, além de atingirem bens jurídicos distintos.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.